Tribunal: TJDFT
Processo: 0737357-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. NÃO EQUIPARÁVEL AO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESCABIMENTO. DÉBITO NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. INVIABILIDADE DO INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 378, firmou a seguinte tese: “A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.”
2. Por iguais razões, o oferecimento de seguro-garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não tem aptidão para suspender a exigibilidade do crédito tributário.
3. Ademais, nos termos do art. 6o da Portaria DF/PG 378/2019, que institui critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos em face do Distrito Federal, somente é viável a aceitação de seguro-garantia para avalizar débitos inscritos em dívida ativa.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.